Tribunal: TJMT
Processo: 1025295-23.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1025295-23.2017.8.11.0041
RECORRENTE (S): BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: NELIO SOUZA FILHO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 113728974):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – CHAMAMENTO AO PROCESSO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE – REJEITADAS – MÉRITO – SERVIÇO EDUCACIONAL – CURSO SUPERIOR – ODONTOLOGIA – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL 100% – AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES E IMPEDIMENTO DE MATRÍCULA – COBRANÇAS INDEVIDAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo das ações onde se discute o contrato oriundo do FIES, independente da participação do FNDE.
Desnecessário que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ocupe o polo passivo da lide, pois é mero agente operador do FIES, razão pela qual, compete à Justiça Comum o processamento e julgamento do feito.
Restando comprovado nos autos que o autor realizou os aditamentos tempestivamente bem como diante da juntada aos autos extrato financeiro emitido pela IES comprovando a situação do convênio do aluno como deferida em todos os períodos, resta patente que as cobranças são indevidas, sendo acertada a sentença que assim as reconheceu”. (N.U 1025295-23.2017.8.11.0041, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 09/12/2021).
A parte recorrente alega violação aos artigos 17, 114 e 485, VI, do Código de Processo Civil, ao argumento de que“(...) o FNDE é o agente operador do FIES, sendo o único competente para autorizar a contratação, o aditamento, o cancelamento e o encerramento de operações, efetuar a troca da garantia, ajustar os dados cadastrais das propostas, flexibilizar as condições contratuais e providenciar o repasse de recursos às faculdades, o que torna referida autarquia legitimada para figurar no polo passivo, por ter total interesse no deslinde da demanda e mais, por ser imprescindível para a obtenção de qualquer resultado prático na lide”. (...) ensejando a reforma do V. Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto em face de decisão interlocutória proferida, jamais poderia ter sido rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça Estadual e o litisconsórcio passivo arguido pelo Banco, ora Recorrente, uma vez que o FNDE é o responsável pelo acordo firmado com o Grupo Educacional IUNI EDUCACIONAL S.A (UNIC).
Assevera em síntese que deve ser incluído no polo passivo da ação na formação de litisconsórcio passivo necessário o FNDE que é o operador do contrato de financiamento estudantil - FIES, por consequência a competência para julgar feito é da Justiça Federal.
Aduz que o banco recorrente é ilegítimo para figurar no polo passivo da lide, porque figura como mero mandatário do FNDE.
Recurso tempestivo (id. 118962955).
Sem contrarrazões, conforme id. 124812187.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos Satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 114 do CPC, a parte recorrente alega que deve ser incluído no polo passivo da ação na formação de litisconsórcio passivo necessário o FNDE, que é o operador do contrato de financiamento estudantil - FIES, por consequência a competência para julgar feito é da Justiça Federal.
Assevera que “(...) o FNDE é o agente operador do FIES, sendo o único competente para autorizar a contratação, o aditamento, o cancelamento e o encerramento de operações, efetuar a troca da garantia, ajustar os dados cadastrais das propostas, flexibilizar as condições contratuais e providenciar o repasse de recursos às faculdades, o que torna referida autarquia legitimada para figurar no polo passivo, por ter total interesse no deslinde da demanda e mais, por ser imprescindível para a obtenção de qualquer resultado prático na lide”. (...) ensejando a reforma do V. Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto em face de decisão interlocutória proferida, jamais poderia ter sido rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça Estadual e o litisconsórcio passivo arguido pelo Banco, ora Recorrente, uma vez que o FNDE é o responsável pelo acordo firmado com o Grupo Educacional IUNI EDUCACIONAL S.A (UNIC).
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça